Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em ação penal por homicídio qualificado, ocorrido em 2004.
2. O paciente foi preso em 25/07/2025, após permanecer foragido por mais de 20 anos.
3. A defesa alegou ausência de contemporaneidade da prisão, residência fixa, ausência de antecedentes e doença grave, requerendo revogação da prisão ou substituição por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há ausência de contemporaneidade que justifique a revogação da prisão preventiva; e
(ii) estabelecer se o acusado faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por razões de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
6. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos fundamentos que justificam sua decretação, e não à data do fato criminoso.
A fuga prolongada do distrito da culpa configura risco à aplicação da lei penal e justifica a prisão preventiva.
A substituição por prisão domiciliar exige comprovação atual e robusta de doença grave, o que não ocorreu no caso."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, art. 121, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 207084 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/11/2021, DJe 18/11/2021.
STJ, AgRg no RHC 168.708/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/09/2022, DJe 16/09/2022.